Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-63.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704722-63.2025.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SM VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA APELADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SM Varejista de Bebidas e Alimentos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria. A apelante propôs ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e reparação por danos morais contra Stellantis Financiamentos S.A. Alegou que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 122.958,94 (cento e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), e que o contrato contém cláusulas abusivas. Requereu: 1) a concessão do benefício da gratuidade da justiça, 2) a inversão do ônus da prova e 3) a tutela de urgência para suspensão da busca e apreensão e não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. Os pedidos formulados na ação foram: 1) declaração de nulidade das cláusulas abusivas, 2) revisão do saldo devedor, 3) devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, 4) condenação da apelada ao pagamento de reparação por danos morais, e 5) a fixação de multa diária em caso de descumprimento das obrigações impostas (id 75473999). O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda à petição inicial para fins de comprovação da hipossuficiência (id 75475160). A apelante manifestou-se (id 75475162). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais (id 75475179). A apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 0728058-29.2025.8.07.0000, com requerimento de efeito suspensivo. Indeferi o requerimento e intimei a parte para recolher o preparo, sob pena de deserção. Comuniquei ao Juízo de Primeiro Grau (id 75475181). O Juízo de Primeiro Grau facultou o prazo de cinco (5) dias para que a apelante comprovasse o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 75475182). A apelante não recolheu o preparo e formulou requerimento de sobrestamento do feito até julgamento do agravo de instrumento (id 75475183). O Juízo de Primeiro Grau determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (id 75475187). Sobreveio apelação na qual a apelante reitera o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e de concessão de efeito suspensivo. Pede a reforma da sentença e o retorno dos autos para regular tramitação do feito (id 75475189). O preparo não foi recolhido em razão do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado na apelação. Brevemente relatado, decido. A apelante reitera requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça que foi indeferido na origem. O indeferimento foi mantido no Agravo de Instrumento no 0728058-29.2025.8.07.0000, o qual ainda não transitou em julgado. Há pendencia de apreciação de agravo em recurso especial em razão da inadmissão do recurso especial interposto. Não há como rediscutir nestes autos o indeferimento da concessão do benefício que está em discussão no Agravo de Instrumento no 0728058-29.2025.8.07.0000, considerado o princípio da unirrecorribilidade. A apelante, portanto, não é beneficiária da gratuidade da justiça e o novo requerimento formulado por ela em sua apelação é baseado nos mesmos documentos apresentados em momento anterior. A parte pode requerer o benefício a qualquer tempo, entretanto, após a análise desse requerimento, apenas a comprovação de circunstâncias novas e modificadoras daquelas analisadas anteriormente é que poderão subsidiar um novo requerimento no mesmo processo em observância à vedação prevista no art. 505 do Código de Processo Civil. Não há como rediscutir a decisão que indeferiu o benefício nestes autos, considerando a ausência de trânsito em julgado do recurso onde a apelante exerce sua prerrogativa de acesso ao duplo grau de jurisdição quanto à questão, tampouco há elementos para justificar a renovação do requerimento, diante da ausência de fatos novos. Ante o exposto, indefiro a reiteração do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça feito em apelação. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas apenas até decisão do Relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se a apelante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.